Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-03.2024.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manifesto descabimento. Questão que foi inteira e expressamente analisada em primeiro grau, ausente qualquer controvérsia a respeito de juros e correção monetária, seja em primeiro, seja em segundo grau. Inovação inadmissível. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de sanção.